Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738080-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAGLIONI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO MODAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMPREENDIMENTO COMERCIAL. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de locação referente a ponto comercial em shopping center apresenta peculiaridades específicas, devido à necessidade de o empreendedor realizar estudos preliminares mais abrangentes. O artigo 54 da Lei n. 8.245/91 dispõe sobre a ampla liberdade contratual aplicável às relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, contudo, a referida norma não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé contratual. 2. No caso, não há elementos suficientes para concluir que o autor/apelante foi ludibriado pela parte ré, pois mesmo com a ausência de perfectibilização de todas as condições materiais do empreendimento, o autor já tinha ciência do estado em que se encontrava o local no momento da assinatura do contrato. 3. O locatário, ao optar por iniciar as suas atividades em empreendimento que ainda não estava completamente estabelecido, aceitou os riscos que poderiam decorrer da instabilidade ou de eventuais problemas no desenvolvimento do local. 4. Conforme a vontade manifestada das partes na relação contratual, o locatário renunciou à posterior indenização de eventual benfeitoria realizada no imóvel, sendo válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, conforme Súmula 335 do STJ. 5. Inviável a concessão de lucros cessantes ao apelante, já que nos estágios iniciais de operação, é comum que os negócios enfrentem desafios e incertezas, não sendo possível aferir a sua capacidade de gerar lucros consistentes. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 423, 424 e 475, todos do Código Civil, asseverando que o inadimplemento contratual do recorrido foi o verdadeiro causador da resolução do negócio jurídico, devendo sobre ele recair a responsabilidade indenizatória. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 71171068, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 389, 423, 424 e 475, todos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012